Tribunal: TJES
Processo: 5004592-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004592-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por KDB Instituição de Pagamento S.A. contra decisão que, em ação de limitação de descontos ajuizada por Luiz Antônio Rosa com fundamento na Lei nº 14.181/2021, deferiu liminar para limitar o somatório dos descontos incidentes sobre a renda líquida do autor a 30%, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos em percentual da renda do consumidor superendividado antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento próprio para o tratamento do superendividamento, estruturado em duas fases: (i) fase conciliatória, em que o consumidor apresenta plano voluntário de pagamento perante os credores; e (ii) fase judicial, instaurada apenas caso não haja êxito na conciliação.

4. A tutela provisória de urgência no contexto do superendividamento pressupõe a prévia tentativa de conciliação, pois somente o não comparecimento dos credores à audiência pode justificar a suspensão da exigibilidade do débito (CDC, art. 104-A, §2º).

5. A concessão imediata de limitação de descontos sem prévia conciliação viola o procedimento legal, representando medida prematura e incompatível com o modelo normativo que prestigia a solução consensual.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais orienta-se no sentido da imprescindibilidade da fase conciliatória prévia para a análise de tutelas de urgência em demandas de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória para limitar descontos em ações de superendividamento depende da prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

2. O procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021 deve ser observado em suas fases sucessivas, não sendo cabível a intervenção judicial antecipada antes da tentativa de conciliação entre credor e devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, §§ 1º e 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024; TJMG, AI nº 4070231-10.2024.8.13.0000, Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 17.12.2024; TJMT, AgRgCv nº 1031324-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2024; TJRJ, AI nº 0053082-04.2024.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 23.08.2024; TJSP, AI nº 2243822-84.2024.8.26.0000, Relª Desª Silvana Malandrino Mollo, j. 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004592-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: LUIZ ANTÔNIO ROSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da
ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento
ajuizada por
LUIZ ANTONIO ROSA
, que deferiu o pedido liminar para “
determinar que as instituições requeridas limitem o somatório dos descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)"
.

Sustenta a recorrente
que a Lei nº 14.181/2021 privilegia a renegociação das dívidas em ambiente de conciliação, que sequer foi designada pela magistrada na origem.

Pontua, ainda, que a normativa não prevê, de forma expressa ou implícita, a possibilidade de limitação unilateral dos valores devidos ou a suspensão das cobranças como medida de proteção ao consumidor.

E mais: a situação do agravado não configura superendividamento, porquanto aufere renda líquida em valor elevado, superior ao que pode ser considerado mínimo existencial.

Decisão concessiva de efeito suspensivo ao agravo - id. 12936809.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A Lei nº 14.181/2021 veiculou princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

A questão é tratada em duas fases, conforme disciplinam os artigos 104-A/104-C, do Código de Defesa do Consumidor.

A primeira, chamada de fase conciliatória e preventiva, prestigia o princípio da cooperação e visa à formalização de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, poderá ser instaurada somente pelo consumidor, caso não haja êxito na tentativa de conciliação.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, ainda que a situação do consumidor agravado, a princípio, se enquadre como superendividamento, nesse momento processual, a intervenção judicial sem prévia tentativa de conciliação, em que as partes, por meio de mútua liberalidade acordam a renegociação, novando a dívida em um plano que permita efetivamente o pagamento, observando o mínimo existencial, se mostra inadequada.

No caso dos autos, apesar de haver plano de pagamento voluntário, não há nenhum elemento probatório que indique ter o recorrido se utilizado dos mecanismos extrajudiciais de conciliação, bem como não fora realizada prévia conciliação judicial, o que viola o procedimento legal estabelecido.

Ademais, prevê o §2º do art. 104-A que a suspensão da exigibilidade do débito ocorrerá em razão do não comparecimento do credor à audiência conciliatória, a revelar, portanto, a prematuridade da medida adotada pela decisão recorrida.

Este Tribunal já se manifestou a respeito da necessidade de prévia conciliação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que,
por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória
.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000 – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – 2ª Câmara Cível – Julgador em 01/04/2024).

De igual modo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS. TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 104-A DO CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. MEDIDA IMPOSITIVA. A teor da exegese do 104-A, do CDC, inserido pela da Lei nº 14.181/21. Que promoveu alterações nesse diploma legal, passando a dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
Antes de mais nada, incumbe ao magistrado designar audiência conciliatória, com apresentação pelo consumidor superendividado de plano formal de pagamento da dívida. Em outras palavras, somente depois de realizada a audiência de conciliação, sem êxito, é que se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permitam preservar seu mínimo existencial
. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ausentes tais requisitos, a manutenção da decisão de primeiro grau que a indeferiu constitui medida imperativa. (TJMG; AI 4070231-10.2024.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 17/12/2024; DJEMG 13/01/2025)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS PAGAMENTOS DOS VALORES DEVIDOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC). PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
(TJMT; AgRgCv 1031324-71.2024.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 18/12/2024; DJMT 19/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Superendividamento. Repactuação de dívida. Lei nº 14.181/2021. Limitação de descontos. Na origem, se trata de demanda que busca a repactuação de dívida, com escopo na Lei nº 14.181/2021 (Lei do superendividamento), narrando a parte autora ter contratado empréstimos cujas parcelas inviabilizam sua subsistência, buscando a repactuação dos débitos. O juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência para limitação dos descontos em 30% dos rendimentos, tendo a parte ré interposto o presente recurso.
A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu um rito especial para ação de repactuação de débito, determinando que deve ser designada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
Portanto, não se mostra cabível a concessão de tutela provisória na primeira fase do procedimento de repactuação de dívida por superendividamento, pois há necessidade de que seja observada a etapa de conciliação, com apresentação de proposta de pagamento pelo consumidor
.
Apenas se a fase conciliatória restar infrutífera, caberá a incidência de plano judicial compulsório, com a imposição de limitação dos descontos. Precedentes. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela provisória de urgência. (TJRJ; AI 0053082-04.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 23/08/2024; Pág. 1100)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos bancários. Superendividamento. Ação de Repactuação de Dívidas.
Decisão que indeferiu o pedido de concessão de Tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas incidentes nos rendimentos do agravante. Ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão integral da tutela de urgência (CPC, art. 300, caput).
Necessidade de instauração da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com formação do contraditório e exercício da ampla defesa
. Decisão mantida. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2243822-84.2024.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2024; Data de Registro: 23/08/2024) (TJSP; AI 2243822-84.2024.8.26.0000; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvana Malandrino Mollo; Julg. 23/08/2024)

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)